Tribunal: TJMT
Processo: 1005232-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005232-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Sucessão Processual, Sucessão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), SANTO FLECK GOMES - CPF: 145.153.260-15 (AGRAVANTE), ALVARO ANDRE GOMES - CPF: 418.407.710-20 (AGRAVANTE), CARMEN VANDERLEA GOMES - CPF: 512.552.780-72 (AGRAVANTE), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), SANTA HELENA DOS SANTOS GOMES - CPF: 894.940.911-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTO FLECK GOMES - CPF: 145.153.260-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005232-95.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SANTO FLECK GOMES, ALVARO ANDRE GOMES, CARMEN VANDERLEA GOMES

AGRAVADO: BANCO JOHN DEERE S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO PROPOSTA EM FACE DE DEVEDOR JÁ FALECIDO – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SUCESSORES – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Há muito está assentado na jurisprudência, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, que o ajuizamento da ação executiva contra devedor já falecido configura carência da ação e ilegitimidade passiva
ad causam
, impassível de retificação pela habilitação, sucessão ou substituição processual, providência que só é cabível quando o óbito se verifica após a citação válida do devedor.

II - Na hipótese, em que o óbito ocorreu antes do ajuizamento da ação, descabe a substituição processual prevista no art. 110 do Código de Processo Civil, porquanto caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005232-95.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SANTO FLECK GOMES, ALVARO ANDRE GOMES, CARMEN VANDERLEA GOMES

AGRAVADO: BANCO JOHN DEERE S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
SANTO FLECK GOMES
,
ALVARO ANDRÉ GOMES
e
CARMEM VANDERLEA GOMES
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 3660-93.2014.811.0045, proposta pelo
BANCO JOHN DEERE S/A
, determinou o redirecionamento da ação em face dos herdeiros sucessores.

Para tanto, os agravantes alegam que a propositura da ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, tampouco deve ser suspensa até o processamento da habilitação dos sucessores, na medida em que tais institutos são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial, o que não é o caso dos autos, já que a Sra. Santa Helena dos Santos Gomes faleceu no ano de 2007 e a demanda executiva foi proposta no ano de 2010.

Frisam que o ajuizamento da execução contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento da execução ao espólio, pois não aperfeiçoada a relação processual, sendo o caso de extinção do feito por ilegitimidade passiva e não de substituição/sucessão processual.

Não houve pedido liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 39744972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005232-95.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou o
redirecionamento da ação em face dos herdeiros sucessores.

O reclamo merece prosperar.

É que há muito está assentado na jurisprudência, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, que o ajuizamento da ação executiva contra devedor já falecido configura carência da ação e ilegitimidade passiva
ad causam
, impassível de retificação pela habilitação, sucessão ou substituição processual, providência que só e cabível quando o óbito se verifica após a citação válida do devedor.

No caso em exame, constata-se que a executada Santa Helena dos Santos Gomes faleceu no dia 22/10/2007, conforme certidão de óbito acostada à id. 35920475. No entanto, a demanda executiva só foi proposta em 05/04/2010, aproximadamente dois anos e meio após da morte da demandada.

Na hipótese, em que o óbito ocorreu antes do ajuizamento da ação, descabe a substituição processual prevista no art. 110 do Código de Processo Civil, porquanto caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em caso bastante específico, o Superior Tribunal de Justiça definiu que:

“
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EM MESA. NULIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA.
EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. PRECEDENTES
. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. 1. Embargos à execução opostos em Recurso especial interposto em: 05/10/2017 e concluso ao gabinete em: 20/02/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar a ocorrência de prescrição do crédito executado pela recorrida e a validade de execuções propostas em face de pessoa já morta ao momento do ajuizamento. 3. Não verifica omissão, contradição ou erro material, não há violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 4. Não podem ser conhecidas por este STJ questões que ensejem a necessidade de reexame de matéria fático-probatória ou, ainda, implicar a reinterpretação de cláusulas contratuais. Súmulas 5 e 7 do STJ. 5.
O ajuizamento de execução contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se aperfeiçoou a relação processual. Precedentes.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido
”. (STJ - (REsp 1722159/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020) (g.n.)

O entendimento desta Câmara não destoa daquele esposado pela Corte
ad quem
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - CABIMENTO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INCABÍVEL - ART. 110 DO NOVO CPC - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A substituição processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica na hipótese de falecimento da parte no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes da propositura da ação. A ação proposta contra pessoa falecida, que não tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual
”. (N.U 1014687-97.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019) (g.n.)

Assim, com base nessas considerações, impõe-se a reforma da decisão hostilizada, para extinguir a ação executiva, tão somente em relação à Sra. Santa Helena dos Santos Gomes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a extinção da ação executiva em relação à executada Sra. Santa Helena dos Santos Gomes.

Ao ensejo, advirto as partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020